Tribunal: STF
Processo: RE 1248132
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento a recurso extraordinário por deficiência na fundamentação da repercussão geral das questões suscitadas (eDOC 10).
    Nas razões recursais (eDOC 12), sustenta-se que há obscuridade quanto ao fundamento da decisão, porquanto “o tema já foi considerado com coletivo pelo então Ministro Dias Toffoli no julgamento do ARE 848107 RG/DF” (sic). Acrescenta-se que a matéria atinente à prescrição é de ordem pública, de modo que “houve omissão deste Relator quanto ao pedido” de reconhecimento da extinção da punibilidade.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    Com efeito, a decisão embargada expôs, ainda que sucintamente, as razões pelas quais se impunha a negativa de seguimento ao recurso extraordinário e ao agravo respectivo. Especificamente a respeito da comprovação da repercussão geral das matérias suscitadas, registrei que as alegações da parte a respeito da transcendência da demanda eram vagas e genéricas, insuscetíveis de preencherem o requisito.
    Para que se satisfaça o requisito da adequada demonstração da repercussão geral das matérias suscitadas, não basta a exposição da questão em debate: é preciso que se efetue esforço argumentativo, partindo-se de dados concretos, voltado ao convencimento do julgador de que, efetivamente, aqueles temas desbordam dos contornos subjetivamente limitados de um processo judicial como tradicionalmente concebido.
    Tendo em vista que não se desincumbiu a parte insurgente desse esforço, como se verifica a partir do exame dos argumentos por ela empregados para demonstrar a repercussão geral dos tópicos trazidos por meio do apelo extremo (eDOC 8, p. 100), inexiste qualquer reparo a ser realizado na decisão impugnada. 
    Por outro lado, o tema de repercussão geral 846, cujo título é “[t]ermo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”, não guarda correspondência com a questão suscitada pela parte, a qual busca a afirmação da tese de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva do Estado, razão pela qual aquele reconhecimento de transcendência não lhe aproveita.
    Ressalto, por fim, que o fato de a decisão monocrática ora objurgada não examinar a questão guindada pela parte em razão de não ter sido preenchido o requisito de admissibilidade atinente à suficiência da demonstração da repercussão geral não a torna omissa. Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade. 2. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.
    (ARE 837803 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2017)
    Não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente